Tribunal: TJDFT
Processo: 0745718-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. CRÉDITO DE PENA. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena previsto no Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o argumento de que não estaria preenchido o requisito objetivo relativo ao crime impeditivo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o requisito objetivo para a obtenção do benefício, quando presentes crimes impeditivos e não impeditivos, deveria ser aferido considerando todo o período de recolhimento ou a data de cometimento do crime impeditivo.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único, do artigo 9o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, veda a concessão da comutação a apenados que não tenham cumprido 2/3 da pena de crimes impeditivos.
4. Somente é possível começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento do delito, não sendo possível considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal.
5. Não se pode admitir o chamado “crédito de pena”, ou seja, não é admissível que o agente se aproveite do tempo de pena já cumprido por crimes comuns (“crédito de pena”) para satisfazer o cumprimento da fração de 2/3 correspondente ao crime impeditivo, antes mesmo de o ter praticado.
6. Até a data estabelecida no Decreto Presidencial, o apenado não havia cumprido os requisitos objetivos, razão pela qual não faz jus ao benefício requerido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.